Tribunal: TJDFT
Processo: 0746645-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746645-36.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON SERAFIM BEZERRA AGRAVADO: FRANCISCO NILTON DE LIMA ANDRADE DESPACHO EDIMILSON SERAFIM BEZERRA contra decisão exarada pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712040-77.2019.8.07.0020, promovido por FRANCISCO NILTON DE LIMA ANDRADE em desfavor do agravante e outros. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213298275 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do executado, após os descontos obrigatórios, até o limite do valor atualizado do crédito. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau destacou que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, excepcionalmente, pode ser relativizada a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do executado, desde que seja resguardada quantia suficiente para a subsistência do devedor, e de sua família. Entendeu a d. Magistrada que a situação dos autos se amoldada à excepcionalidade acima descrita na medida em que as tentativas de constrições de valores e de localização de bens de propriedade do réu não foram exitosas. No agravo de instrumento interposto, o executado sustenta a impossibilidade de penhora, ao fundamento de que, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais valores são absolutamente impenhoráveis. Aduz que a norma legal somente admite a penhora de proventos de aposentadoria em casos de execução de alimentos, ou quando os proventos excedam a cinquenta salários mínimos (artigo 833, §2o, do CPC), não sendo esse o caso dos autos. Aduz que recebe mensalmente, a título de aposentadoria, o valor de R$ 11.564,45 (onze mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sendo que, devido a vários descontos de empréstimos e obrigações alimentares, aufere rendimento líquido no valor de R$ 3.469,34 (três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Obtempera que, considerando o valor líquido aferido mensalmente pelo agravante, a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto inviabilizaria a subsistência do recorrente e de sua família. Defende, ainda, que a penhora de 10% (dez por cento) de sua aposentadoria é insuficiente para a quitação do débito, haja vista que o valor executado é de R$ 744.323,68 (setecentos e quarenta e quatro mil trezentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos). Assevera que a penhora deferida corresponde ao valor mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), de modo que a quitação mensal do débito somente ocorreria em aproximadamente 56 anos. Com estes argumentos, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja sobrestada a penhora de sua verba salarial. No exercício do juízo de admissibilidade, esta relatoria, por meio do despacho sob o ID 65800953, ao verificar que o pagamento do preparo ocorreu por meio do sistema pagcustas, determinou que se aguardasse o prazo de 48 horas da interposição do recurso, a fim de aferir a regularidade do preparo recursal. Em resposta (ID 65886817), o agravante trouxe aos autos comprovante de pagamento gerado pelo sistema pagcustas e informou que o preparo foi pago antes da interposição do recurso, tendo sido utilizados os dados do processo de origem para emitir a guia GRU, razão pela qual a certidão que comprova o pagamento do preparo foi gerada nos autos do processo originário. É o relatório. Decido. Com a implantação do sistema pagcustas, o recolhimento de custas pode ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto, consubstanciado pela guia GRU simples. De maneira automática, após o pagamento, é gerada uma certidão pelo sistema pagcustas, indicando o valor e a data de sua efetivação. Nesse sentido, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase instantaneamente. Todavia, quando o pagamento é feito por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 horas para ser coligida ao processo, a partir do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa colacionar aos autos a guia e o comprovante de pagamento como forma de corroborar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 horas, não houver certidão produzida automaticamente pelo pagcustas, significa que o sistema não reconheceu o pagamento, tampouco vinculou o alegado recolhimento ao processo em questão. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo pagcustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese, transcorridas mais de 48 horas do alegado pagamento do preparo, consoante se extrai dos comprovantes de ID 65757885, não fora gerada a guia automática que permite aferir a regularidade do preparo recursal. É certo que o comprovante de pagamento gerado pelo pagcustas e apresentado pelo recorrente (ID 65886844) encontra-se vinculado ao processo de origem e não ao agravo de instrumento, conforme se observa do campo “dados do processo”. Inclusive, o comprovante juntado aos autos foi automaticamente gerado nos autos originários em 04/11/2024 (ID 216454674 do processo referência). Tais fatos levam a crer que o valor pago pelo recorrente diz respeito a custas do processo originário e não ao preparo recursal referente ao agravo de instrumento interposto. Ademais, em consulta ao sistema pagcustas, foi possível verificar que não consta nenhuma guia para o presente processo1, o que reforça a compreensão de não pagamento do preparo recursal. Por conseguinte, o comprovante colacionado, pelas razões acima expostas, não se mostra útil para o fim pretendido pelo recorrente, não se podendo concluir que a parte comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição de seu recurso. Dessa forma, o agravante não atendeu ao comando contido no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024 às 17:15:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________ 1 https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais